Tribunal: TJMT
Processo: 0000233-83.2006.8.11.0105
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000233-83.2006.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAZZARO E MAZZARO LTDA - CNPJ: 73.410.623/0001-06 (RECORRENTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), Mauro L. Nascimento (RECORRIDO), MAURO LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 579.874.322-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ENCONTRADO BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da prescrição intercorrente deve ser levado em consideração três elementos, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a inércia do credor e o transcurso do prazo prescricional estabelecido em Lei.

Se a parte exequente quando intimada impulsionou os autos, pleiteando a realização de penhora via Bacenjud/Renajud, não há que falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

Anula-se a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente, com base no artigo 924, V c/c artigo 921, §§4o e 5o do Código de Processo Civil.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106 /STJ).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000233-83.2006.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colniza/MT

Recorrente(s):

Mazzaro e Mazzaro Ltda ME

Recorrido(s):

Mauro Luiz do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução diante da ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, V c/c artigo 921, §§4o e 5o do Código de Processo Civil.”.

O presente caso refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 02/03/2006, relativo à nota promissória no valor de R$ 10.000,00, com vencimento em 25/01/2004.

Houve a citação do executado em 14/03/2006 que apresentou manifestação em 16/03/2006, oferecendo o seguinte bem: 01 Respirador infantil mod. Hobby – 500 Marca HB, no valor de R$ 15.000,00.

Apesar de ter oferecido o bem acima descrito, não mais foi localizado, tendo o exequente por diversas vezes tentado realizar penhora de bens e em 09/10/2019 requereu a realização de Penhora
Online
via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, qual foi deferida, mas em razão de erro no CPF do executado restou infrutífera, ocorre que em 21/11/2019, foi informado o CPF correto para nova tentativa de penhora.

Em 06/05/2022, houve intimação do exequente para manifestar nos autos, tendo sido cumprida a determinação reiterando o pedido da penhora, contudo, o processo foi sentenciado e o
juízo a quo
entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que não ocorreu à prescrição intercorrente, visto que esta deve ser reconhecida nos casos em que o exequente deixar de adotar as providências necessárias ao andamento processual determinada pelo juiz, não podendo ser configurada pelo simples decurso do lapso temporal descrito da norma.

Cabe acrescentar que o exequente aguardava a realização da Penhora
Online
via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a retificação do CPF, desde 21/11/2019, tendo sido sentenciado os autos em 02/06/2023, sem análise da petição protocolada, portanto, a parte não pode ser prejudicada em decorrência de demora do Poder Judiciário.

A respeito eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências.

3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".

4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
(Súmula 106/STJ).

5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Desta forma, a prescrição intercorrente não incidiu no caso em análise, porquanto o credor sempre adotou as providências necessárias ao andamento processual, bem como o processo se encontra paralisado em decorrência de demora de deferimento ou indeferimento do pleito pelo Poder Judiciário, sendo assim, a sentença ora objurgada, que reconheceu a prescrição intercorrente deve anulada e o processo retornar ao Juízo de origem, a fim de que ocorra o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024